Tribunal: TJBA
Processo: 8002483-43.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002483-43.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EVENTOS MUNICIPAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra acórdão da Quinta Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Valença e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais em eventos festivos municipais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos do Tribunal de Contas dos Municípios que, segundo o embargante, comprovariam a contratação direta de artistas pelo ente público; (ii) estabelecer se houve obscuridade na distribuição do ônus da prova acerca da responsabilidade do Município pela execução das obras musicais; (iii) determinar se o julgado foi omisso quanto à aplicação da jurisprudência do STJ e à incidência do art. 68, § 4º, da Lei nº 9.610/98.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à legitimidade passiva do Município, consignando a ausência de comprovação de sua participação direta na organização dos eventos ou de omissão culposa na fiscalização.

4. A ausência de acolhimento da tese de que os documentos do TCM seriam suficientes para caracterizar a responsabilidade do ente público não configura omissão, mas valoração do conjunto probatório em sentido contrário à pretensão do embargante.

5. O ônus da prova foi corretamente atribuído ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, inclusive no que se refere à demonstração de culpa in vigilando ou de atuação direta do Município como promotor do evento.

6. A jurisprudência do STJ foi expressamente adotada no julgado, no sentido de que não há responsabilidade automática da Administração Pública por violações a direitos autorais praticadas por terceiros, salvo prova robusta de conduta culposa, inexistente no caso concreto.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à reapreciação das provas, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da participação direta do Município ou de culpa in vigilando afasta sua legitimidade passiva em ação de cobrança de direitos autorais por execução musical em eventos públicos.

2. O inconformismo com a valoração da prova não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição sanável por embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 9.610/98, art. 68, § 4º; Lei nº 8.666/91, art. 71, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.444.957/MG; STJ, AgInt no REsp nº 1.797.700/DF; STF, Rcl nº 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002483-43.2022.8.05.0271
, em que figuram como embargante ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e como embargado MUNICIPIO DE VALENCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora